Tribunal: TJSP
Processo: 0010082-10.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a retificação dos cálculos de progressão de regime, demandando o resgate de 40% da reprimenda. Inviabilidade. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser dispensável a reincidência específica por parte do sentenciado, seguindo o recente posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da falha proveniente da Lei

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a retificação dos cálculos de progressão de regime, demandando o resgate de 40% da reprimenda. Inviabilidade. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser dispensável a reincidência específica por parte do sentenciado, seguindo o recente posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da falha proveniente da Lei no. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), deve ser aplicada a parcela de 40%, porquanto mais favorável aos condenados reincidentes, quando não específicos em prática hedionda. Retificação de cálculo escorreita. Improvido.